Tribunal: TJSP
Processo: 1071403-76.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1071403-76.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes ANTONIO FERNANDES DA SILVA e ALDA DA
CUNHA FERREIRA FERNANDES DA SILVA, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071403-76.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44726
2
VOTO No: 44726
EDCL.No: 1071403-76.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo - 14a VC
EBTES. : ANTONIO FERNANDES DA SILVA e ALDA DA CUNHA
FERREIRA FERNANDES DA SILVA
EBDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão
que, também reconhecendo existência de coisa julgada, negou provimento a apelação
tirada de r. sentença que julgou extinta sem resolução de mérito ação revisional no
que toca ao pedido de anulação de carta de arrematação e improcedente quanto aos
demais pedidos revisionais de cláusulas contratuais em razão de prescrição;
Requerem os embargantes seja “dado provimento com efeito
infringente para afastar a prescrição e a decadência, por conseguinte determinar a
realização de perícia contábil, quando menos, DECLARAR prequestionados os
dispositivos legais” que indicam.
Pede o embargado, em sua resposta, o improvimento.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Os embargos não têm condições de acolhimento.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos
efetivos (abstraídas as afirmações em contrário dos embargantes) de obscuridade,
contradição, omissão (a tanto não correspondendo as alegações veiculadas) ou erro
material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de
Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração.
Segundo, porque os embargantes, ao que parece, não se
avisaram de que o v. acórdão contem fundamentação adequada e suficiente para
alicerçar suas conclusões, deixando claro que levou em conta a argumentação contida
na apelação e ora renovada nos embargos mas concluiu que “no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071403-76.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44726
3
contrariamente ao afirmado pelos apelantes, não houve ajuizamento apenas de
medida cautelar, mas também de ação revisional via da qual se pretendeu
anular a execução extrajudicial do imóvel objeto de financiamento. Ora, tal
ação foi julgada improcedente em 23.09.2009 e transitou em julgado (fls.
172/173). Assim, é evidente a ocorrência de coisa julgada a impedir nova
discussão acerca daquele procedimento”.
Mais, que “ainda que se admita a discussão da validade da
expedição da carta de arrematação, a verdade é que a pretensão dos apelantes
para anulação do registro já foi alcançada pela decadência, tendo em vista o
disposto no art. 179 combinado com art. 185, todos do Cód. Civil. Com efeito,
tendo o registro do imóvel ocorrido em 18.09.2015, o direito à anulação do ato
caducou dois anos depois, isto é, em 18.09.2017, porém esta demanda somente
foi ajuizada 11.07.2018. Impossível, portanto, alterar-se aquele registro.”.
Por fim, que “tendo sido o contrato pactuado em
07.05.1990, aplica-se o prazo prescricional vintenário do Cód. Civil anterior, já
que já transcorrido mais da metade dele quando da entrada em vigor do atual
Cód. Civil (art. 2.028). Assim, consumou-se a prescrição da pretensão revisional
dos apelantes em 07.05.2010, vale dizer, muito antes do ajuizamento desta ação
que, repetindo, se deu apenas em 11.07.2018.”.
Nenhuma contradição - que não há entre o julgado e alegações
ou jurisprudência, como se pretende no recurso - omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que os embargantes, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcaram os embargos, veicularam apenas polemização com
o julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator